Tribunal: TJDFT
Processo: 0728549-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728549-75.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSEFA DOS SANTOS ALMEIDA AGRAVADO: ABILIO DIOGO DE SOUZA DESPACHO A agravante-exequente não efetua o preparo do recurso e pede a gratuidade de justiça. Da análise dos autos originários, vê-se que a agravante-exequente está qualificada como empresária e litiga no cumprimento de sentença desde 2017, sem a concessão do benefício, inclusive, constata-se que ela efetuou o pagamento de custas iniciais, custas de diligências e preparos de recursos, circunstâncias que são incompatíveis com a declaração de hipossuficiência econômica acostada (id. 28774749). Assim, à agravante-exequente para que (i) comprove por documentação idônea a alegada hipossuficiência financeira, arts. 99, § 2o, do CPC, para permitir a análise do pedido de gratuidade de justiça, ou (ii) efetue o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de deserção. Brasília - DF, 3 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora